Tribunal: TJMT
Processo: 1027926-49.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE DE ALMEIDA BUENO SILVA - CPF: 106.651.101-20 (RECORRENTE), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSÍVEL FRAUDE. ASSINATURAS CONTESTADAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a parte Recorrida aduz que foi surpreendido com o desconto indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência da suposta contratação de empréstimo no valor de R$ 3.179,78.

2.

Imprescindibilidade de realização da prova pericial no contrato colacionado aos autos pela instituição financeira, a fim de atestar a falsidade ou não da firma posta no aludido documento.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a parte Recorrida aduz que foi surpreendido com o desconto indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência da suposta contratação de empréstimo no valor de R$ 3.179,78.

Afirma que ao tomar conhecimento acerca do depósito não solicito entrou em contato com a ré para devolução dos valores, entretanto, sem êxito. Realizou o depósito judicial dos valores indevidamente depositados em sua conta. Busca a restituição dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade da cobrança na folha de pagamento da Autora e condenar a Reclamada a restituir a Reclamante parcelas se descontas de sua folha de pagamento, atualizados pelo INPC a partir do efetivo desconto, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A empresa ré apresentou recurso inominado pugnando preliminarmente pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, no mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos inicias.

Em contrarrazões, a Recorrida pela manutenção da
decisum
objurgada por seus próprios julgamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

I – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS:

A parte Recorrente fundamenta a prefacial de incompetência do Juizado Especial, argumentando ser imprescindível a realização de perícia grafotécnica, a fim de se constatar se as assinaturas constantes dos documentos trazidos aos autos são fraudulentas.

Analisando detidamente o contrato apresentado e as argumentações do consumidor, que insiste na ocorrência de fraude, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma posta no aludido documento.

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta no aludido documento, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95: "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

Registre-se que a incompetência
absoluta
pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante inteligência do art. 64, § 1.o, do CPC, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO FIXANDO A VERBA EM PERCENTUAL SOBRE O RESULTADO FINAL DA DEMANDA. RENÚNCIA DO MANDATO DURANTE O TRÂMITE DO FEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC, FACE Á COMPLEXIDADE DA CAUSA. Necessitando-se de perícia para valorar os serviços advocatícios prestados, o Juizado Especial é incompetente, ante à complexidade da causa.
A extinção do feito sem julgamento de mérito com base no art. 51, II da Lei 9.099/95 se impõe. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
Processo extinto, de ofício. Unânime. (Recurso Cível No 71000752444, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/12/2005)

Conheço do recurso interposto por
BANCO FICSA S/A
,
ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar e reconhecer
a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022